Tribunal: STF
Processo: Rcl 82690
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo (SINDSAÚDE/ES), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo 0000159-24.2017.5.17.0009.



    Em suas razões, o reclamante alega ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento dos Temas 181, 660 e 885, paradigmas da repercussão geral, porquanto aplicadas as teses de maneira equivocada. Aduz, ainda, violação à Súmula 677/STF.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático-jurídico:



     “O Tribunal Regional manteve a sentença em que reconhecida a legitimidade do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Espírito Santo - SITAEN/ES para representar essa categoria profissional, abarcando tanto os trabalhadores do setor privado, quanto do setor público, ora ratificado pelo acórdão proferido pela 5ª Turma do TST.



    Ocorre que a fundamentação do acórdão regional do TRT-17 baseou-se em conclusões de outro processo (Processo nº 0001777- 30.2014.5.17.0002), em que o sindicato agravante não fora parte e, consequentemente, não teve oportunidade de se manifestar, para reconhecer a especificidade da categoria do sindicato agravado. 



    Diante disso, o Sindicato interpôs Recurso De Revista tem como tema de fundo o reconhecimento da irregularidade na criação do sindicato réu seja por fugir da finalidade da assembleia de sua criação, como preliminar de nulidade, seja por cerceamento de defesa, seja diante da violação ao art. 8º, II, da Constituição Federal.



    A parte interpôs Recurso Extraordinário em face do acórdão proferido pela 5ª Turma do TST, ante a evidente violação do art. 5º LIV, LV, da Constituição Federal, determinando a reforma do acórdão proferido pela 5ª Turma e a consequente anulação do acórdão regional e da sentença para que se colacione aos autos as provas necessárias para o recorrente enfrentar a decisão.



    Ainda, apontou violação ao próprio art. 8º, caput e II, da Constituição Federal, considerando que a legitimidade para representação é fundamental ao sistema sindical, em razão irregularidade no ato constitutivo da entidade, violadora da participação democrática da categoria, do princípio da livre associação, esvaziando o ato de legitimidade.



    Todavia, foi negado seguimento ao recurso ante a aplicação dos Temas 181, 660 e 825 desta Suprema Corte, sem apreciar as especificidades da controvérsia, assim a parte suscitou distinção do presente caso na interposição do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, em que a parte apresentou distinção do presente caso em frente aos temas.



    Porém, observando a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional, essa Suprema Corte vem consagrando o princípio da primazia do julgamento de mérito, em detrimento da simples extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, como transcendência, dever de transcrição ou mesmo a dialeticidade.” (eDOC 1, pp. 1.5)



    Argumenta que “o SINDSAUDE/ES representa todos os trabalhadores da saúdo do Estado do Espírito Santo” e que o SITAEN/ES representa exclusivamente os técnicos de enfermagem e auxiliares técnicos do setor privado, conforme reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Não obstante, o Tribunal reclamado reconheceu a legitimidade do SITAEN/ES para representar a referida categoria, porém abarcando tanto os trabalhadores do setor privado, quanto do setor público. (eDOC 1, p. 5)



    Nesse sentido, assevera que o entendimento do Tribunal reclamado restou por violar a legitimidade de representação do sistema sindical, tendo em vista a baixa representatividade daquele sindicato, que não cumpre a exigência prevista no art. 515 da CLT. Defende, ademais, que não houve a participação de todos os membros interessados à potencial criação da referida entidade, não havendo qualquer controvérsia a respeito da pretensão de desmembramento dos técnicos e auxiliares de enfermagem com a entidade sindical reclamante.



    Argumenta, nesse sentido, que “esta Suprema Corte entende ser indispensável o registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância ao princípio da unicidade sindical (STF, AI 789108 AgR, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 05-10- 2010) e em observância à Súmula Vinculante nº 677, ora em descumprimento.”.(eDOC 1, p. 7)



    Por fim, sustenta que ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário com fundamento nos temas 181, 660 e 895 da sistemática da repercussão geral, a Corte de origem “compromete a prestação jurisdicional em sua integralidade, haja vista a notável ausência de mmotivação e mitigação do direito do trabalhador ao devido processo legal e ampla defesa” (eDOC 1, p. 11)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, por má aplicação dos Temas 181, 660 e 825, da repercussão geral, bem como por não observância da Súmula 677/STF. Requer a concessão do benefício da gratuidade de Justiça.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O parágafo 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do parágrafo 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a apreciação das teses defendidas em seu recurso extraordinário, obstadas pelo Juízo reclamado mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Da análise dos autos, verifica-se que, no Recurso Extraordinário da parte ora reclamante, sustentou-se violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV; 93, IX e 8º, II, da CF/88 (eDOC. 5, pp. 113 e ss.). 



    O referido recurso foi inadmitido pelo Ministro Vice-Presidente do TST mediante os seguintes fundamentos:



    “ Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista, em que a parte se insurge quanto às matérias “cerceamento do direito de defesa” e “ausência de legitimidade da assembleia”, em relação à qual foi aplicado óbice processual. 



    A Parte argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório.



    A Turma dessa Corte assim decidiu:



    (...)



    Com relação ao tema “ausência de legitimidade da assembleia”, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante do descumprimento pela parte de requisito recursal/óbice processual: art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010).



    Quanto ao tema “cerceamento do direito de defesa”, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais.



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021).



    Assim, diante da ausência de repercussão geral, com apoio nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes.” (eDOC. 5, pp. 134-157 )



    Na sequência, o órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que se aplica, ao caso, as matérias versadas nos temas 181 e 660 da sistemática da repercussão geral. 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA ASSEMBLEIA. ÓBICE DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. APLICAÇÃO DO TEMA 181 EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDOC. 5, p. 181)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido.” (Rcl 62.676 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. TEMA 181. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não está configurada a alegada usurpação de competência. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria (art. 1.030, § 2º, do CPC) não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Somente há viabilidade de revisão do ato reclamado se for demonstrada a existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre as razões do apelo extremo apresentadas pela recorrente e a fundamentação da decisão que o inadmitiu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63.552 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.3.2024)



    Ressalto, ainda, que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte(art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Por fim, no tocante à alegada violação à Súmula 677/STF, sublinho não caber reclamação com base em Súmula sem efeito vinculante. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 343/STF. PARADIGMA NÃO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada violação ao decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 136-RG, RE 590.809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJE 24/11/2024, bem como, o enunciado de Súmula 343 desta CORTE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017 e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 4. É inviável o ajuizamento de reclamação constitucional quando o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante (RCL 8.217 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 06/03/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 77.745, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 9.5.25)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMAS. ENUNCIADOS DE SÚMULA SEM EFICÁCIA VINCULANTE. IMPROPRIEDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Não havendo a parte reclamante invocado precedente do Supremo com eficácia vinculante ou apontado situação a sinalizar usurpação da competência do Tribunal, a pretensão não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.021-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 24.1.24)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Defiro o benefício de gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente